Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. TRANSAÇÃO ENTABULADA PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFACADA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO.1 – Busca e apreensão de veículo. Cumprimento de liminar. Citação. De acordo com o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, na ação em que se pretende a busca e apreensão em alienação fiduciária, a condição para ocorrer a citação do réu é o cumprimento da liminar, situação não verificada neste processo.
2 – Acordo entre as partes antes da citação. Perda do interesse de agir. A assinatura de instrumento de acordo extrajudicial, antes mesmo da citação, não configura o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1o, do CPC. A homologação de transação, por se tratar de decisão que resolve o mérito da questão (art. 487, inciso III, "b", do CPC), exige o aperfeiçoamento da relação processual, com a regular citação da parte contrária, o que não ocorreu nesta hipótese. Sendo esta, portanto, a mesma fundamentação para indeferir o pedido de suspensão do processo pelo prazo da transação. Resta caracterizada a perda superveniente do interesse de agir do exequente.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
m